Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704042-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIA SALOMAO FEDERMAN RECORRIDO: YARA OLIVEIRA DOS ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO SANEADORA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO APENAS POR CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSENTE. PROVA DA TRADIÇÃO E DO PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. AMIZADE PRÓXIMA ENTRE ALIENANTE E EMBARGANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. BOA-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de informar previamente às partes os dispositivos ou ainda as ocasiões que serão específica e detalhadamente considerados no exame da causa. 2. A comprovação da tradição do bem foi objeto de contraditório e recurso pela parte, e a conclusão do juízo sentenciante de que não restou comprovado nos autos não configura a chamada “decisão surpresa”, pois se refere ao ônus probatório do qual a parte deve se desincumbir, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 3. A existência de mero contrato de financiamento em nome da embargante, por si só, não comprova a transferência do veículo, sobretudo diante da inexistência de contrato de compra e venda; da ausência de registro da compra antes da constrição realizada em ação monitória, da não comprovação de pagamento de qualquer valor pelo bem ou da tradição desse, assim como da amizade e a relação negocial existente entre a embargante e o alienante do veículo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 357, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ofensa ao princípio da não surpresa. Assevera que, na decisão de saneamento, o juiz de origem não fixou a prova da tradição como ponto controvertido, razão pela qual a recorrente deixou de requerer a produção da prova por mandado de constatação. Entende que é nula a sentença que se omite na apreciação de questão suscitada pela parte e relevante para o deslinde da causa, bem como aquela que julga com base em fatos não controvertidos sem permitir a produção de prova, uma vez que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 123 do Código de Trânsito Brasileiro e 1.226 do Código Civil, afirmando que “comprovada a aquisição por meio de contrato de compra e venda por meio de alienação fiduciária, comprovada está a condição de terceiro de boa-fé, bem como que a tradição ocorrera”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, ante a constatação da aquisição do veículo, pede seja reconhecida a sua condição de terceiro de boa-fé e ordenada a baixa da penhora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu apelo especial com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, 357, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, 123 do Código de Trânsito Brasileiro e 1.226 do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028